Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-79.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000817-79.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NILVA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 459.918.471-34 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95; e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R IO E
V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que desproveu o recurso da promovente, ora Embargante, e julgou improcedente a pretensão inicial.

Requer a parte Embargante o conhecimento e a correção dos erros materiais apontados no acórdão objurgado (id. 70122468), bem como a reforma da decisão, sanando as omissões, obscuridades e contradições apontadas, tornando-se o acórdão apto para a interposição de eventual recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões. (id. 74522959)

Em que pese os termos dos embargos opostos, verifico que são intempestivos, posto que, em se tratando de Juizado Especial, os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85 do FONAJE.

A sessão de julgamento ocorreu em 01/12/2020, entretanto o recurso foi oposto no dia 16/12/2020.

Verifica-se que o prazo para interposição de recurso quanto ao voto proferido em sessão conta-se desta, conforme sistemática própria dos Juizados Especiais:

Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

No que se refere ao prazo de recurso contra acórdão da Turma Recursal, inclusive para oposição de Embargos de Declaração, destaco que é pacífico o entendimento de que o mesmo passa a fluir a partir da sessão de julgamento.

Aliás, esse é o entendimento consubstanciado no Enunciado no 85, do FONAJE:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento

Repise-se que a sessão de julgamento ocorreu em 01/12/2020 e os embargos declaratórios somente foram opostos em 16/12/2020, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição, de modo que nitidamente intempestivos.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, posto que intempestivos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021